Tribunal: STF
Processo: Rcl 44038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 810. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 733. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE 1.317.982 RG (TEMA 1.170). EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Vistos etc. 



    1. Contra decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação constitucional, em virtude de ausência de teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 810/STF pela Corte de origem no exame de admissibilidade de recurso extraordinário, maneja agravo interno o Estado do Rio Grande do Sul.



    O agravante reitera a alegação de má aplicação do Tema 810 e de afronta à tese jurídica firmada no julgamento do Tema 733 (RE 730.462 RG). Consoante anota, a decisão foi completamente silente sobre o argumento central da presente Reclamação, qual seja, a impossibilidade de alteração da coisa julgada de forma automática, tão somente em virtude da superveniência de julgamento de matéria em que reconhecida a repercussão geral, sob pena de ofensa evidente ao padrão decisório cristalizado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733/STF.



    Ressalta que não se está a questionar a rejeição da modulação de efeitos no julgamento do Tema 810/STF, mas a aplicabilidade da tese firmada no tema 810 em razão da impossibilidade de superação, de forma automática, da coisa julgada em virtude de julgamento superveniente de tema de repercussão geral pelo STF.



    Afirma ser incontroverso o fato de que a sentença exequenda foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada.



    2. Intimada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou (e-STF doc. 16).



    3. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opina pelo desprovimento do agravo interno.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Rememoro que a presente reclamação foi proposta à alegação de (i) violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE 730.462 (Tema 733) e (ii) não enquadramento da matéria em debate ao Tema 810 da Repercussão Geral. 



    2. Discutido, na hipótese vertente, a possibilidade de alteração do índice de correção monetária, na fase de execução, quando fixada a TR em condenação imposta à Fazenda Pública, por meio de sentença transitada em julgado.



    3. Na decisão agravada, reputei correto o enquadramento da matéria discutida nos autos subjacentes ao Tema 810 (RE 870.947) da Repercussão Geral, ao entendimento de que o requerimento de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 foi rejeitado pelo Plenário desta Corte Suprema nos autos do RE 870.747 RG. Nesse contexto, conferidos efeitos ex tunc à decisão, ficou vedada a incidência do índice da caderneta de poupança (TR) para correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009 que o estabeleceu.



    5. Lado outro, no julgamento do RE 730.462, Tema 733 da Repercussão Geral, foi examinada a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. No referido julgado, foi firmada a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Colaciono a ementa do julgado:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2015)



    6. Esta Suprema Corte, em recentes decisões, tem se manifestado pela não incidência do Tema 733 em hipóteses semelhantes à presente, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947. Nesse sentido:



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. (...) 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1.317.698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021) 



    7. No sentido da inexistência de afronta ao quanto decidido no Tema 733, em situação análoga aos dos autos, colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Rcl 50.679, DJe 30.11.2021:



    “(...) observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório. 



    (…) 



    Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019). 



    Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública [A correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida e será calculada com base no INPC (Provimento 13/1995 CGJ), até 29/06/2009 (alteração do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, pela Lei n. 11.960/2009). A partir de 30/06/2009 será calculada com base na Taxa Referencial (TR) (doc. 2, fl. 185)], o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado.



    8. Na mesma linha, foram as seguintes decisões monocráticas: ARE 1353742, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.11.2121; RE 1363135, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.02.2022; RE 1342612, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.12.2021.



    9. Nada obstante, verifico que esta Suprema Corte, por maioria, reconheceu, em 15.10.2021, a repercussão geral do específico tema aqui tratado, relativo à possibilidade de modificação do percentual de juros de mora fixados em sentença judicial transitada em julgado em condenações judiciais da Fazenda Pública, no RE 1.317.982 (Tema 1170). Na manifestação sobre a repercussão geral, o Ministro Luiz Fux afirmou:



     



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…).



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (...) 



    10. Nesse caso, tenho que o processo deve ser sobrestado, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico.



    11. Isso porque, consoante já assentado por esta Casa, ao exame da Rcl 27.163, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, nas hipóteses em que houver o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em debate, qualquer manifestação acerca do tema deve aguardar o julgamento de mérito por esta Suprema Corte, sob pena de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional.



    12. Tal ocorre diante da necessidade de estabelecer um só critério para eliminar a situação de permanente incerteza jurídica a respeito da matéria constitucional submetida ao Plenário do STF na repercussão geral, notadamente porque a sistemática da repercussão geral tem como objetivo esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).



    13. Necessário, ademais, aguardar o julgamento do tema específico submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que existentes paradigmas vinculantes que tratam de forma mais abrangente sobre a mesma matéria ou acerca de questões análogas, a fim de evitar decisões contraditórias.



    14. Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo na origem até posterior deliberação desta Corte nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1170). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora